Tribunal: TJSP
Processo: 2005295-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Direitos e obrigações relacionados a serviços de segurança (aparato para proteção contra furto ou roubo de veículo automotor). Demanda reparatória. Gratuidade judiciária. Benefício indeferido. Assertiva de pobreza, para fins jurídicos. Presunção iuris tantum, que milita em favor do postulante. Isenção concedida. Direito, que pode ser revogado a qualquer tempo, sob evidência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Direitos e obrigações relacionados a serviços de segurança (aparato para proteção contra furto ou roubo de veículo automotor). Demanda reparatória. Gratuidade judiciária. Benefício indeferido. Assertiva de pobreza, para fins jurídicos. Presunção iuris tantum, que milita em favor do postulante. Isenção concedida. Direito, que pode ser revogado a qualquer tempo, sob evidência objetiva. Inteligência dos artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2005295-86.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000093620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005295-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ADRIANA TOSCANI DORNELAS, é agravado LPJM PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA..
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2005295-86.2020.8.26.0000
VOTO No 36.513
2
COMARCA DE SÃO PAULO – 2a VARA CÍVEL DO FORO
REGIONAL DE ITAQUERA
AGRAVANTE: ADRIANA TOSCANI DORNELAS DE OLIVEIRA
(autora)
AGRAVADA:
LPJM
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
E
CONSULTORIA LTDA (ré, aguardando citação)
DECISÃO AGRAVADA: JUIZ DE DIREITO ANTONIO MARCELO
CUNZOLO RIMOLO
EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Direitos
e
obrigações relacionados a serviços de segurança
(aparato para proteção contra furto ou roubo de
veículo automotor). Demanda reparatória. Gratuidade
judiciária. Benefício indeferido. Assertiva de pobreza,
para fins jurídicos. Presunção iuris tantum, que milita
em favor do postulante. Isenção concedida. Direito,
que pode ser revogado a qualquer tempo, sob
evidência objetiva. Inteligência dos artigos 98 e 99,
do Código de Processo Civil. Recurso provido.
VOTO No 36.513
RELATÓRIO
Agravo
de
instrumento,
abordagem
de
consumidora (direitos e obrigações relacionados a prestação de
serviços de segurança), a agravante renova argumentos, à busca de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2005295-86.2020.8.26.0000
VOTO No 36.513
3
gratuidade judiciária.
FUNDAMENTAÇÃO
A
pobreza,
para
fins
jurídicos,
cumpre
recepcionar com base na simples assertiva do postulante, presunção
iuris tantum, possibilidade de requerer o benefício, assim como de
operar-lhe a revogação, as circunstâncias se apresentam oportunas,
em qualquer fase da lide (artigo 99, do Código de Processo Civil).
Nessa linha, evidências concretas, a derruir o
direito à isenção especial, demonstração palpável, trazida aos autos, o
benefício, conjuntural, será viável cancelar, à provocação de parte
interessada, mesmo de ofício.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso, deferindo à autora, agravante, o benefício da
gratuidade judiciária.
CARLOS RUSSO
Relator